Tribunal: TJMT
Processo: 0001639-76.2016.8.11.0045
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001639-76.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso, Crimes contra as Relações de Consumo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WILLIAM ALVES DIAS - CPF: 977.514.136-20 (APELANTE), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), RICARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.981-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001639-76.2016.8.11.0045

APELANTE: WILLIAM ALVES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CP, ART. 297) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A REVISÃO DA DOSIMETRIA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – MATÉRIA ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – DENÚNCIA QUE APONTOU A PRÁTICA DE USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304) – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CP, ART. 297) – AUSENTE DESCRIÇÃO FÁTICA – RÉU ABSOLVIDO – PLEITOS RECURSAIS PREJUDICADOS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
ABSOLVIÇÃO DECRETADA
.

O
princípio da correlação estabelece que o fato imputado ao réu, na peça inicial acusatória, deve guardar perfeita correspondência com o fato reconhecido pelo juiz, na sentença, sob pena de grave violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Inviável a manutenção da condenação nas hipóteses em que ausente descrição do verbo nuclear do tipo penal do art. 297 do Código Penal, consistente em
“falsificar ou alterar”
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001639-76.2016.8.11.0045

APELANTE: WILLIAM ALVES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
William Alves Dias
, contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de falsificação de documento público, previsto no art. 297 do Código Penal.

Inconformada, a defesa sustenta a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da carga negativa atribuída ao vetor dos antecedentes criminais, com a consequente redução da pena-base para o mínimo legal e extinção da punibilidade do agente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal (id. 196021261).

Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento do recurso defensivo (id. 196021263).

A Procuradoria-Geral de Justiça adotou
per relationem
as contrarrazões e opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 197390166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001639-76.2016.8.11.0045

APELANTE: WILLIAM ALVES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pretende a revisão da dosimetria da pena, com a consequente extinção da punibilidade do agente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Apesar do recurso defensivo restringir-se à dosimetria da pena, observa-se flagrante violação ao princípio da correlação, que exige a análise, de ofício, deste colegiado e impede a manutenção da condenação prolatada.

Com efeito, o princípio da correlação estabelece que o fato imputado ao réu, na peça inicial acusatória, deve guardar perfeita correspondência com o fato reconhecido pelo juiz, na sentença, sob pena de grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e consequentemente, ao devido processo legal.

Na espécie, não há correlação entre o fato descrito (uso de documento falso) e a conduta pela qual o réu foi condenado (falsificação de documento), impondo-se a absolvição.

O Ministério Público denunciou o apelante pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 do Código Penal. A narrativa fática expôs apenas que o apelante
“fez uso de documento falso”
(
sic
), confira-se:

[...] aos 18 de fevereiro de 2016, quando compareceu perante a autoridade policial para prestar esclarecimentos referentes ao fato narrado anteriormente, o denunciado WILLIAN ALVES DIAS,
fez uso de documento falso, apresentando documentação e fazendo-se passar por WELLINGTON LELES GONZAGA AGUIAR
, conforme relatório de investigação policial de fl. 31/35 e termo de qualificação indireta de fl. 36.

[...] por ocasião de seu interrogatório perante a autoridade policial,
o denunciado WILLIAN ALVES DIAS utilizou documento falso, a fim de passar-se pela pessoa de
Wellington Leles Gonzaga Aguiar.

Conforme consta, o denunciado estaria passando-se por Wellington há cerca de 08 (oito) anos, posto que possuía contra si mandado de prisão, no estado do Rio de Janeiro, referente a um homicídio ocorrido no ano de 1996 [...] (
sic
do id. 196021697).

Observa-se que a imputação ministerial se limitou à descrição da prática do uso de documento falso (art. 304) e, em nenhum momento, narrou a ação de falsificar documento público (art. 297).

Nesse ponto, ressalta-se que, embora a denúncia tenha indicado, na capitulação do crime, o art. 297 do Código Penal, a menção se deu somente em razão da pena do art. 304 estar prevista naquele dispositivo, por opção do legislador. Veja-se:

[...]
Falsificação de documento público

Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

[...]

Uso de documento falso

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. [...]

Ocorre que, ao prolatar a sentença condenatória, o juízo singular equivocadamente considerou que o apelante foi denunciado pelos crimes de uso de documento falso (CP, art. 304) e falsificação de documento público (CP, art. 297) e, com base nessa compreensão, reconheceu a consunção dos fatos, condenando o apelante como incurso nas sanções do art. 297 do Código Penal.

Confira-se parte da fundamentação exposta:

[...] Razão parcial assiste a defesa quanto ao pleito de aplicação do
princípio da consunção ao caso, visto que o uso se trata de mero exaurimento do crime de falsificação.
Diferente do alegado pela defesa,
o crime de falsificação absorve o delito de uso, que passa ser mero exaurimento, jamais o inverso.
Neste sentido cito precedentes:

[...]

Logo, a condenação do acusado WILLIAM ALVES DIAS na prática do crime descrito no artigo 297 do Código Penal, é medida que se impõe. [...]

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado WILLIAM ALVES DIAS, qualificado nos autos, na prática do crime descrito no artigo 297, do Código Penal; [...] (
sic
do id. 196021252).

Em suma, o juízo considerou existir prova de ambas as condutas, bem como aplicou o princípio da consunção, condenando o apelante apenas como incurso no delito de falsificação de documento público, previsto no art. 297 do Código Penal.

Diante disso, observa-se a ocorrência de flagrante ilegalidade na condenação prolatada, uma vez que os fatos descritos na denúncia divergem da conclusão alcançada pelo juízo singular, que considerou estarem provadas circunstâncias que não foram descritas na inicial e tampouco analisadas durante a instrução probatória.

Isso é, a condenação pautou-se em premissa que a defesa não estava ciente e, por consequência, não teve a oportunidade de produzir prova específica. Afinal, a condenação pelo crime previsto no art. 297 do Código Penal exige prova de ter o agente
“falsificado ou alterado”
documento público, circunstância totalmente distinta do crime previsto no art. 304 do Código Penal, que somente requer prova do
“uso”
do documento.

Ademais, também não é possível conhecer da situação como mero erro material, notadamente porque não houve apenas a indicação de artigo diverso ou erro de digitação. Ao revés,
o juízo singular operou equivocada análise jurídica
, reconhecendo, indevidamente, a incidência do princípio da consunção e a prática do art. 297 do Código Penal, o que não se assemelha à equívoco material.

Neste aspecto, ausente descrição do verbo nuclear do tipo penal do art. 297 do Código Penal, consistente em
“falsificar ou alterar”
, inviável a manutenção da condenação, que divergiu totalmente dos fatos descritos na inicial e apurados durante a instrução processual.

Pelo exposto, voto por absolver o apelante
William Alves Dias
da prática do crime de falsificação de documento público (CP, art. 297), por afronta ao princípio da correlação, ficando prejudicado os demais pleitos trazidos à indagação e sem prejuízos de eventual nova ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024